Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722978-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: HC INCORPORADORA S/A, MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação demarcatória c/c obrigação de fazer, repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais n. 0704291-05.2025.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de HC INCORPORADORA S/A, MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PREMIER RESIDENCE, indeferira a tutela de urgência que pretendia reduzir a base de cálculo das taxas condominiais, bem como determinar que o condomínio réu se abstenha de utilizar área de 56,34m2, identificada na petição inicial. Em suas razões recursais (ID. 72702236), o agravante narra que é proprietário de uma loja no Setor de Hotéis e Turismo Norte, e alega ter sido prejudicado pela incorporação não autorizada, pelo Condomínio, de uma área privativa que consta em sua escritura. Aduz que tal área, correspondente a 56,34m2, ainda compõe a base de cálculo relativa às cobranças que lhe são dirigidas, tais como taxas condominiais. O agravante insurge-se relativamente à decisão que indeferira a tutela de urgência, ao fundamento de que estaria desprovida de fundamentação, bem como alegando que não teria adequadamente analisado a prova pré-constituída, ou sequer esclarecido quanto à inexistência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Declara que já diligenciou perícia técnica no local, desenvolvida na área em questão, que concluíra ser de fato menor do que a descrita na escritura pública e que fora registrada em cartório. Acrescenta que o expert demonstrara que o imóvel, outrora uno, fora subdividido em vários setores, mas que há evidências construtivas de que compunha, anteriormente, a metragem total indicada pelos documentos que foram objeto de negociação, e que lastrearam o contrato de compra e venda. No que tange ao risco de dano grave e à probabilidade de provimento do recurso, argumenta que a manutenção da cobrança indevida das taxas condominiais causa-lhe um agravamento financeiro significativo, especialmente em razão de sua idade avançada – 82 anos. Ressalta que o prejuízo material não é apenas econômico, mas também afeta sua qualidade de vida, uma vez que ele continua a pagar consectários decorrentes de um bem que não utiliza, bem ainda não dispõe da área como privativa, eis que não detém a posse direta. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança das taxas condominiais decorrentes da área não usufruída. No mérito, postula a reforma da r. decisão a fim de que, confirmando a tutela ora pleiteada, seja reduzida a base de cálculo utilizada para a cobrança da taxa condominial até a prolação de sentença em sede de cognição exauriente. Sem preparo. Logo após a interposição do agravo de instrumento, o recorrente apresentou petição incidental, em que noticia dificuldades para efetuar o pagamento do preparo recursal. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, nenhuma guia foi encontrada para o número dos presentes autos eletrônicos. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Ademais, o § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Portanto, constata-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Registro, eis que oportuno, que a postulação incidental de dilação de prazo para a juntada do preparo será indeferida, uma vez que além de inexistir previsão legal para o pedido, o legislador anteviu especificamente a hipótese de distribuição do recurso sem recolhimento do preparo, incluindo dispositivo específico no CPC para a situação, que impõe o recolhimento em dobro. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO para o recolhimento do preparo na modalidade simples, e DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 13:13:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora